Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-30.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000169-30.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 035.781.301-41 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000169-30.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA.

Impetrado(s):
JUiZ DE DIREITO DO 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Litisconsorte:
ALESSANDRA NASCIMENTO FERREIRA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO NO FEITO DE ORIGEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juízo de Juizado Especial que deixou de receber recurso inominado interposto em ação de cobrança de despesas condominiais, declarando-o deserto sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira e de recolhimento do preparo recursal. O impetrante requereu a concessão da gratuidade da justiça e o regular processamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no mandado de segurança após o julgamento do recurso inominado interposto no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento superveniente do recurso inominado interposto no processo originário afasta a utilidade prática da impetração e caracteriza a perda do objeto do mandado de segurança.

A apreciação definitiva do recurso pela Turma Recursal torna prejudicado o exame da pretensão relacionada ao recebimento do recurso anteriormente declarado deserto.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a perda superveniente do objeto do mandado de segurança quando sobrevém julgamento do recurso discutido na impetração.

A ausência superveniente de interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 932, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

O julgamento superveniente do recurso inominado interposto no feito originário acarreta a perda do objeto do mandado de segurança que discutia o recebimento do recurso.

A perda superveniente do interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

A apreciação definitiva do recurso pela Turma Recursal prejudica a análise da alegada deserção discutida na impetração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 21.02.2020, DJE 26.02.2020; TJMT, N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 04.11.2024, DJE 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Condomínio Parque Residencial Celina Bezerra

contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT
,
que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos nº
1033550-06.2025.8.11.0003
, declarando-o deserto sob o fundamento de ausência de apresentação de documento idôneo para comprovar a condição de hipossuficiência, bem como do não recolhimento do preparo recursal.

A liminar foi deferida no ID 346103380
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 355075368.

A litisconsorte não apresentou manifestação nos autos.

O Ministério Público, no ID 360258371, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, no período de
09 a 13/04/2026
, o recurso n.º
1033550-06.2025.8.11.0003
foi levado a julgamento, conforme se extrai do acórdão prolatado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC CONFIGURADA. FUNDAMENTO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. ENUNCIADO 9 DO FONAJE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, por suposta ilegitimidade ativa do condomínio em razão de porte “demais” cadastrado na Receita Federal, considerado incompatível com o acesso aos Juizados Especiais nos termos do art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC; e (ii) estabelecer se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de despesas condominiais perante o Juizado Especial Cível, independentemente de sua classificação fiscal de porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura violação ao art. 10 do CPC a adoção, pelo juízo de origem, de fundamento inédito — a classificação fiscal de porte “demais” como impeditiva ao acesso ao Juizado Especial — sem prévia intimação da parte para manifestação, caracterizando decisão surpresa.

O condomínio edilício, ente despersonalizado dotado de capacidade processual (art. 75, XI, do CPC), não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte definido no art. 3º da LC nº 123/2006, pois não exerce atividade empresarial nem aufere receita bruta, limitando-se ao rateio de despesas entre condôminos.

A vedação do art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 aplica-se exclusivamente a empresas não enquadradas como ME/EPP, não alcançando condomínios, cuja natureza jurídica é diversa e desprovida de finalidade lucrativa.

A competência dos Juizados Especiais para ações de cobrança de despesas condominiais é expressamente preservada pelo art. 1.063 do CPC, que mantém as hipóteses do art. 275, II, “b”, do CPC/73, reforçada pelo Enunciado 9 do FONAJE, que admite a legitimidade do condomínio nessas ações.

A interpretação sistemática revela que excluir condomínios do microssistema dos Juizados Especiais com base em classificação fiscal administrativa viola os princípios da celeridade, simplicidade e acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), além de contrariar a finalidade social da cobrança de cotas condominiais, essenciais à manutenção das áreas comuns.

Reconhecida a legitimidade ativa do condomínio e constatada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, extinguir processo com base em fundamento não previamente submetido ao contraditório.

Condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de despesas condominiais no Juizado Especial Cível, por não se enquadrar no regime jurídico da LC nº 123/2006 nem incidir na vedação do art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95.

A classificação fiscal de porte atribuída pela Receita Federal não altera a natureza jurídica do condomínio nem constitui critério válido para restringir seu acesso aos Juizados Especiais.

O art. 1.063 do CPC e o Enunciado 9 do FONAJE preservam expressamente a competência dos Juizados Especiais para ações de cobrança condominial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 75, XI, e 1.063; Lei nº 9.099/95, arts. 2º, 8º e 51, IV; LC nº 123/2006, art. 3º; CC, arts. 1.331 a 1.358.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.934/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 22.02.2019; TJPR, RI 0004248-53.2024.8.16.0064, Rel. Helênika V. S. Pinto, 3ª Turma Recursal, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1030798-95.2024.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 08.09.2025.

(TJMT - N.U 1033550-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Desse modo, considerando o julgamento do recurso inominado interposto no feito de origem (
nº 1033550-06.2025.8.11.0003
), constata-se a perda superveniente do objeto deste mandado de segurança, uma vez que deixou de subsistir o interesse de agir.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito
, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (
grifei
)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026